Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR – DESCUMPRIMENTO. SEGURANÇA DO TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS MAIORES E MOTORIZADOS SOBRE OS MENORES – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A teoria do risco administrativo, à qual estão submetidas as empresas concessionárias de serviço público (art. 37, §6o, da Constituição Federal), dispõe que tais pessoas jurídicas respondem objetivamente por danos causados a particulares, salvo se demonstrarem alguma causa excludente da responsabilidade.
2. Nos termos dos arts. 28 e 29, § 2o e 34, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. [...] O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
3. Trata-se de ação de reparação material derivada de acidente de trânsito em que o autor afirma que em 07/04/2022, por volta das 20h na via próxima a/ao BR 060 KM 2,2 SENTIDO CRESCENTE teve seu veículo (Fiat Uno) danificado por ônibus da requerida. Diz o autor que trafegava pela faixa da direita na via, quando teria sido atingido na traseira do lado esquerdo pelo veículo da ré, tendo perdido o controle de seu automóvel e capotado. Os ocupantes do veículo do autor foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e um deles encaminhado ao hospital para atendimento. Em decorrência das avarias, teve o autor a perda total do bem.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré à reparação material de R$ 10.010,43 e R$ 5.000,00 pelos danos morais.
5. A análise das provas dos autos confere verossimilhança às alegações da petição inicial. O boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID Num. 52543585 - Pág. 1) no item “NARRATIVA” assim expressou: “No dia 07 de abril de 2022, por volta das 20hs, na altura do km 2,0/DF da BR 060, sentido crescente, em Brasília /DF, ocorreu um acidente com vítima (01 com lesões leves), envolvendo o veículo (V1) M.BENZ/INDUSCAR APACHE U, de placa 0MX2925/DF; e o veículo (V2) FIAT/UNO ELECTRONIC, de placa CPA6666.Com base na análise dos vestígios encontrados no local do acidente e nos veículos, constatou-se que houve um acidente do tipo colisão lateral, com posterior capotamento de V2. Ambos veículos seguiam no sentido Brasília/DF - Goiânia /GO. O condutor de V1 mudou de faixa, da esquerda para direita, vindo a colidir na traseira esquerda de V2, o que causou seu capotamento. Após análise das circunstâncias do acidente, concluiu-se que o fator principal para sua ocorrência foi a mudança de faixa de V1 [...]”. Grifo nosso.
6. O depoimento da testemunha presencial, Luiz Ferreira Carneiro, está alinhado com a versão do autor, bem como com o apurado no boletim acima transcrito, no sentido de que foi a mudança de faixa realizada pelo réu que ocasionou o acidente.
7. Contexto em que se reconhece que o preposto da ré não se ateve às condições do tráfego, porque negligenciou com seu dever de cautela e atenção em relação aos demais usuários da via. Portanto, atraída para a ré a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelo autor (arts. 186 e 927, do CC). O valor da condenação pelos danos materiais, fixado na sentença em R$ 10.010,43, corresponde ao desfalque patrimonial experimentado e comprovado nos autos (ID Num. 52543587 - Pág. 1 e ID Num. 52545161 - Pág. 2).
8. De outro giro, a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento e tem altitude suficiente para configurar dano moralmente indenizável, cujo valor da compensação (R$ 5.000,00) atende prontamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.